Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-08.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700945-08.2023.8.07.0021 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Cível Embargantes: Central Unimed – Cooperativa Central e Valquíria Pereira da Costa Embargados: Central Unimed – Cooperativa Central e Valquíria Pereira da Costa Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Valquíria Pereira da Costa (Id. 55147578) e pela Central Unimed Cooperativa Central (Id. 55060562) contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso anteriormente interposto (Id. 54867519). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília–DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator